Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715438-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE AILTON BARROS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado em desfavor do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal[1], sendo apontado como atos coatores a não recomendação do impetrante na fase de sindicância de vida pregressa e a sua inaptidão na avaliação psicológica, resultando na eliminação do concurso público para vagas da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Consta do polo passivo, também, a instituição realizadora do certame, o Instituto AOCP. De acordo com o art. 6o, da Lei no 12.016/09, a petição inicial deve indicar além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Portanto, relativamente ao Instituto AOCP, deve ser indicada a autoridade responsável pela prática dos atos inquinados de ilegais, e não a pessoa jurídica. Ainda, relativamente à sindicância de vida pregressa, observe-se que, de acordo com os itens nos 16.2 e 16.13 do Edital no 001/2022, “a investigação é da competência da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal” e “a comissão, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidade a avaliação da idoneidade e conduta ilibada dos candidatos nos concursos públicos para provimento de cargos, será composta por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal” (ID no 46057922, págs. 25-26). Ademais, cabia recurso à Comissão Especial do Concurso Público (item no 16.19 do edital de ID no 46057922, pág. 27). Dessa forma, emende-se a petição inicial para indicar objetivamente quais são os atos apontados como coatores, esclarecendo se houve interposição de recurso administrativo contra qualquer dos fundamentos de sua eliminação, colacionando as decisões respectivas, se o caso, bem como para indicar quais sejam as autoridades respectivamente responsáveis por tais atos, que deverão constar do polo passivo a fim de prestarem as devidas informações. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] A Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal foi renomeada para Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consoante o Decreto Distrital no 43.826/22.